Tribunal: TJES
Processo: 0003750-13.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Municipais
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003750-13.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MONTEIROTEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. TEMA 566/STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RESTRIÇÃO RENAJUD SEM PENHORA EFETIVA. INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em 2013, voltada à cobrança de crédito tributário referente ao exercício de 2011, que extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e na tese firmada no Tema Repetitivo n. 566 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a ausência de intimação pessoal prévia para manifestação sobre a prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença; (II) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ, e se restrição lançada via Renajud sobre veículo da executada impede o reconhecimento do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A intimação prevista no art. 40, § 4º, da LEF visa permitir ao exequente alegar causas suspensivas ou interruptivas ocorridas no período, e a nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica quando a Fazenda Pública tem oportunidades de impulsionar o feito e não aponta fato concreto apto a alterar a contagem do prazo (pas de nullité sans grief).

O Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS) impõe a contagem automática do prazo: inicia-se a suspensão de 1 ano na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis (ciência em 25/04/2018), finda a suspensão em 25/04/2019 e passa a fluir, automaticamente, o prazo prescricional quinquenal a partir de 26-04-2019, consumando-se em 25-04-2024.

A restrição via Renajud sobre o veículo GM/Chevette, placa MPK1641 (lançada em 17-11-2016), sem efetiva localização, apreensão, avaliação e depósito do bem, não configura penhora útil nem ato constritivo eficaz, sendo insuficiente para interromper ou obstar a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre prescrição intercorrente, no contexto do art. 40, §4º, da LEF, exige demonstração de prejuízo efetivo, não bastando alegação formal. 2. Na execução fiscal, o prazo de suspensão anual e o prazo prescricional quinquenal fluem automaticamente a partir da ciência inequívoca da frustração na localização do devedor ou de bens (Tema 566/STJ), e restrição Renajud sem penhora efetiva não interrompe a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 40, caput e §4º; CPC, arts. 9º, 10 e 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema Repetitivo n. 566.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003750-13.2013.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADA: MONTEIROTEC - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O
Município de Serra interpôs apelação em face da respeitável sentença de id 16600453, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal proposta por ele contra Monteirotec Comércio e Serviços Ltda. - ME, que, com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, julgou extinta a execução com resolução do mérito.

Nas razões do recurso (id 16600454) o apelante alegou, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia; e, no mérito, que não houve inércia da Fazenda Pública ou paralisação do feito por prazo superior a cinco anos, ressaltando a existência de restrição via sistema Renajud sobre veículo de propriedade da parte executada como óbice ao reconhecimento da prescrição. Requereu seja reformada a respeitável sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito executório.

Suscita o Município de Serra a nulidade da sentença ao argumento de que não foi devidamente intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, o que violaria as disposições dos artigos 9º, 10 e 921, §5º, do Código de Processo Civil, bem como o princípio da não surpresa.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que tal insurgência não merece prosperar. Conforme se extrai da cronologia processual, após a digitalização dos autos e diversas tentativas infrutíferas de constrição, a Fazenda Pública teve amplas oportunidades de impulsionar o feito e demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Ademais, a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), estabelece que a intimação a que se refere o art. 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) possui o escopo de permitir ao exequente a alegação de causas suspensivas ou interruptivas verificadas no período.

No caso concreto, o apelante não logrou demonstrar nenhum prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), limitando-se a arguir a nulidade formal sem apontar qualquer fato que pudesse, de fato, ter alterado a contagem do prazo prescricional intercorrente. Nesse sentido, tendo o magistrado de primeiro grau oportunizado a manifestação sobre o prosseguimento do feito e restando clara a inércia em relação à localização de bens penhoráveis, a prolação da sentença de extinção não configura cerceamento de defesa. Portanto,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente no bojo da execução fiscal ajuizada em 2013, objetivando a satisfação de créditos tributários referentes ao exercício de 2011.

A análise da prescrição interc
orrente em sede de execução fiscal deve observar, obrigatoriamente, a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566). Segundo
o referido precedente vinculante, o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo anual, inicia-se, também de forma automática, a contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente de despacho judicial declarando o arquivamento dos autos.

Submetendo o caso sob exame à referida sistemática, observa-se que o Município exequente tomou ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis e da frustração das diligências executórias em 25 de abril de 2018. A partir dessa data, operou-se o início da suspensão anual prevista no art. 40,
caput
, da LEF, a qual findou em 25 de abril de 2019. Consequentemente, o prazo da prescrição intercorrente passou a fluir em 26 de abril de 2019, consumando-se integralmente em 25 de abril de 2024.

Argumenta o apelante que a existência de uma restrição via sistema Renajud sobre o veículo GM/Chevette, placa MPK1641, inse
rida em 17/11/2016, obstaria o reconhecimento da prescrição, por configurar ato de constrição patrimonial. Ocorre que tal entendimento não encontra amparo na jurisprudência pátria. A mera restrição de transferência de veículo, sem a efetiva localização, apreensão, avaliação e depósito do bem, não constitui penhora apta a satisfazer o crédito ou a interromper o fluxo da prescrição intercorrente.

Para que haja a interrupção da prescrição na fase executiva, exige-se a formalização de constrição judicial útil. A manutenção de uma anotação administrativa sobre um bem móvel que o oficial de justiça não logrou encontrar para fins de avaliação e remoção configura medida inócua, incapaz de afastar a inércia que caracteriza o instituto da prescrição intercorrente. Admitir o contrário seria permitir que a execução fiscal se perpetuasse indefinidamente nos escaninhos do Judiciário, fundamentada em uma garantia meramente teórica e desprovida de eficácia material.

Dessa forma, constatado que entre o término da suspensão automática (2019) e a prolação da sentença extintiva (2025) transcorreu prazo muito superior aos 5 (cinco) anos previstos em lei, sem que houvesse a efetivação de qualquer penhora de bens do devedor, a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente é medida de rigor. A desídia não se caracteriza apenas pela ausência de peticionamento, mas pela ausência de diligências que resultem em atos constritivos concretos e eficazes.

Por todo o exposto, as razões recursais não possuem densidade jurídica suficiente para reformar a decisão de primeiro grau, a qual se mostra em perfeita harmonia com a legislação de regência e com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.